Tribunal: TJDFT
Processo: 0736073-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ADITAMENTO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. TEMA REPETITIVO No 320. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DA RÉ. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a apelante busca a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. 1.1. A controvérsia consiste em examinar a possibilidade de conversão da execução em procedimento monitório.

2. A partir da análise do acervo probatório coligido aos autos verifica-se que o documento anexado à petição inicial, no caso, o aditamento à cédula de crédito bancário, afigura-se suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais respectivos, pois o aludido documento indica a responsabilidade da demandada pelo pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, inc. I, do CPC).

3. Em relação ao momento processual da conversão da execução em procedimento monitório, no julgamento do Recurso Especial no 1.129.938-PE (tema repetitivo no 320), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual “é inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação”. 3.1. A interpretação a contrario sensu do aludido comando corrobora o entendimento de que é admissível a conversão do procedimento da execução em procedimento monitório caso ainda não tenha ocorrido a citação do devdedor.

4. Convém ressaltar, no entanto, que a execução tramita em vara especializada e escapa a sua competência o processamento e julgamento de ação monitória. 4.1. Ademais, tendo em vista a existência de relação de consumo entre as partes, a competência para processar e julgar a demanda é do Juízo do foro do domicílio da ré.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.